Tribunal: TJMT
Processo: 1011540-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011540-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), MEGA PAPELARIA E CARIMBOS LTDA - CNPJ: 31.448.158/0001-52 (AGRAVANTE), DANILO AUGUSTO VINHAL - CPF: 016.904.381-93 (ADVOGADO), ALESSANDRA RIOS MIRANDA - CPF: 712.311.101-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. EMISSÃO DE BOLETOS APÓS AJUIZAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por devedores
fiduciantários
contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada com base em inadimplemento contratual,
sob alegação
de ausência de comprovação válida da mora e de comportamento contraditório do credor, que teria emitido boletos para pagamento das parcelas em atraso após o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a notificação extrajudicial enviada pelo credor fiduciário, com erro no endereço, é suficiente para constituir o devedor em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969;

(
ii
) saber se a emissão e recebimento de boletos após o ajuizamento da ação descaracteriza a mora e enseja a extinção do feito pela ausência de interesse processual, à luz do princípio da boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

1.
A constituição em mora é requisito essencial para a ação de busca e apreensão, conforme Súmula 72 do STJ e Tema 1.132, sendo imprescindível que a notificação seja enviada ao endereço contratualmente pactuado.

2
. A correspondência foi remetida a endereço divergente do contrato, o que resultou em devolução por “destinatário desconhecido”, frustrando a constituição válida da mora.

3
. A emissão de boletos para pagamento das parcelas vencidas após o ajuizamento e seu respectivo adimplemento caracteriza comportamento contraditório do credor, violando a boa-fé objetiva e tornando a mora insubsistente.

4
. Caracterizada a ausência de pressuposto processual e a perda superveniente do objeto da ação, impõe-se a extinção do processo originário sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para cassar a decisão agravada e extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do constante no contrato não constitui validamente o devedor em mora para fins do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

2. A emissão e recebimento de boletos de cobrança pelo credor após o ajuizamento da ação descaracteriza a mora e enseja a extinção do processo por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o; CPC, art. 485, IV; CC/2002, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132; TJMT, N.U 1029911-17.2024.8.11.0002, j. 11.02.2025; TJMT, N.U 1034748-24.2024.8.11.0000, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
M. A. K. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – MEGA PAPELARIA E CARIMBOS LTDA
e
ALESSANDRA RIOS MIRANDA
, contra a decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR – SICOOB UNIQUE BR
, deferiu liminar determinando a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Sustentam, em suma, que a notificação extrajudicial enviada para constituição da mora foi remetida a endereço diverso daquele constante no contrato de financiamento, com erro quanto ao bairro, o que compromete sua validade.

Afirmam que o envio da notificação, sem comprovação de recebimento por carta registrada com aviso de recebimento, não supre os requisitos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, tampouco se coaduna com a jurisprudência do STJ e do TJMT sobre o tema.

Alegam que, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o banco agravado emitiu boletos referentes às parcelas em atraso, os quais foram devidamente adimplidos pelos
agravantes antes da citação, fato
que descaracterizaria a mora e afastaria o interesse processual na demanda. Ressaltam, nesse contexto, a aplicação do princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), pois o credor, ao aceitar o pagamento das parcelas vencidas, teria renunciado ao vencimento antecipado da dívida.

Destacam que a conduta do banco, ao receber os valores administrativamente mediante emissão de boletos e, simultaneamente, promover a busca e apreensão do bem, compromete a confiança legítima e a estabilidade das relações contratuais, devendo ser rechaçada pelo Judiciário.

Pugnam pela suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, requerem o provimento do recurso, com a consequente revogação da decisão agravada e a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado (ID 28042877).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 281407368).

O agravado juntou
aos
autos petitório
sob ID 285407873, informando que as agravantes liquidaram o contrato de financiamento objeto da ação de busca e apreensão em 08/04/2025, razão pela qual não subsiste o inadimplemento alegado na inicial, devendo a ação ser extinta com fundamento no art. 924, II, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Consta dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR – SICOOB UNIQUE BR
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de
M. A. K. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – MEGA PAPELARIA E CARIMBOS LTDA e ALESSANDRA RIOS MIRANDA
, sob o fundamento de inadimplência contratual (ID 181854917, na origem), pleiteando a concessão de liminar para a busca e apreensão do veículo VW/
Amarok
CD 4x4, cor branca, placa QBU5J45, conforme previsão do Decreto-Lei no 911/69.

Ao apreciar a demanda, o Juízo singular deferiu o pleito liminar, determinando a imediata apreensão do veículo, nos seguintes termos (ID 186889260, na origem):

“
Vistos etc.

I – Em face das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no artigo 2o do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente comprovada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada
pelo credor fiduciário
.

II - Considerando que o requerente não efetuou o recolhimento do emolumento relativo
a
pesquisa/restrição realizada pelo Sistema
RenaJud
,
deixo de determinar a restrição judicial do veículo objeto da lide.

III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial e de citação
da parte devedora
para contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece o § 3o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69
[1]
.

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do
credor
, mediante termo de depósito, compromissando-o.

V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o
devedor

fiduciante
, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores.

VI - Faça consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o
devedor
tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4o do Decreto 911).

VII -Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para cumprimento da medida. Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem.

VIII –
Fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de
astrientes
até a efetiva restituição do bem a quem de direito.

IX – Por fim, não se depara com qualquer das hipóteses elencadas no artigo 189 do CPC para que a tramitação do processo se dê em segredo de justiça, razão pela qual INDEFIRO de tramitação do feito sob sigilo.
”

Irresignad
o
s
,
o
s

agravante
s
interp
useram
o presente recurso, pretendendo
a revogação da liminar concedida.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau
.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.
Vejamos.

C
onforme exposto na liminar concedida neste agravo de instrumento
,
a
constituição em mora
é
requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
, nos termos do artigo 2o, §

2o, e artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, cuja necessidade
se
encontra pacificada no ordenamento jurídico brasileiro conforme a Súmula 72
do Superior Tribunal de Justiça,

“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”
.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, em sede de recurso repetitivo, definiu que “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor
no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Desse modo
,
o STJ reforçou a necessidade de observância rigorosa dos requisitos para a constituição em mora do devedor
fiduciante
,
destacando expressamente que a notificação extrajudicial deve ser enviada ao
endereço constante no contrato

para que seja válida e eficaz
.

Todavia,

constata-se
que
n
a
espécie a
notificação extrajudicial enviada pelo banco agravado apresenta irregularidades que comprometem substancialmente sua validade e eficácia
, pois o
banco
agravado
não indicou o mesmo endereço informado pelo devedor no contrato, informando nome de bairro diverso (
IDs
181854926 e
181854930)
.

Essa alteração unilateral resultou na devolução da correspondência, com as anotações “
destinatário desconhecido no endereço
” e “
destinatário ausente
” (ID 181854930), frustrando a finalidade essencial da notificação: dar ciência inequívoca ao devedor acerca de seu estado de inadimplência e oportunizar a purgação da mora.

Nesse contexto, inexistindo prova válida da constituição em mora do
s
devedor
es
, incabível o deferimento
da liminar
de busca e apreensão, além de
ensejar a extinção do feito originário sem resolução de mérito
, nos termos do
art
. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. ART. 485, IV, DO CPC.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLI
DO DO PROCESSO
.
NÃO COMPROVAÇÃO
DA M
ORA
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ENDEREÇO INCORRETO
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇ
ÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3
. A extinção por ausência de pressupostos processuais está amparada no art. 485, IV, do CPC. Não se exige intimação pessoal do autor nesses casos, mas apenas na hipótese de abandono do processo (art. 485, §1o, do CPC).

4
. A constituição válida do devedor em mora é
pressuposto
essencial para a ação de busca e apreensão
, conforme o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.
A notificação extrajudicial enviada a endereço incorreto não atende ao requisito legal
, inviabiliz
ando o prosseguimento do feito.
[...]
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘
1. Não é exigida a intimação pessoal do autor para extinção de ação fundada na ausência de pr
essupostos processuais válidos.
2.
A constituição em mora por meio de notificação extrajudicial exige o envio ao endereço correto do devedor
, conforme disposto no art. 2o,
§2o, do Decreto-
Lei no 911/69’. [...]”.
(N.U 1029911-17.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025
– grifo nosso
)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
[...]
A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula 72/STJ.
[...]

A ausência de constituição válida e regular da mora impede o prosseguimento da ação, sendo cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos
termos do art. 485
,
IV
,
do CPC

[...]”.
(N.U 1034748-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 17/03/2025
– grifo nosso
)

A exigência de regularidade formal na constituição em mora não representa mero formalismo processual, mas salvaguarda importante que visa preservar o equilíbrio entre as partes na relação contratual, especialmente em contratos de adesão como os de alienação fiduciária, protegendo o devedor
contra medidas
constritivas precipitadas ou irregulares.

Afora isso, os agravantes comprovaram que o banco emitiu boletos para pagamento das parcelas em atraso após o ajuizamento da ação, os quais foram devidamente adimplidos.

Inclusive, ao analisar os autos de origem, verifica-se que a instituição financeira peticionou requerendo a extinção da demanda (ID 190379142, na origem), em razão do adimplemento do débito pelos devedores. Contudo, referida petição ainda se encontra pendente de apreciação pelo juízo
a quo
.

Dessa forma, evidencia-se o comportamento contraditório da instituição financeira, que, ao mesmo tempo em que ajuizou a ação, emitiu boletos administrativos para pagamento dos valores em atraso.

O princípio do
venire
contra
factum

proprium
veda condutas contraditórias e inesperadas, sendo corolário da lealdade contratual e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), com o propósito de preservar a confiança estabelecida entre as partes.

A conduta do agravado, ao fornecer boletos para quitação das parcelas vencidas, gerou nos agravantes legítima expectativa de manutenção do vínculo contratual.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“(...)
Constatado o pagamento das parcelas em aberto e a aceitação pelo agente financeiro, que emitiu inclusive boletos, não se justifica a retirada do bem da posse do alienante quando a purgação da mora ocorreu através de negociação administrativa efetivada entre as partes. Destarte, considerando a renegociação e o devido pagamento, de acordo com novo valor e prazo estipulados, não há se falar mais em mora do requerido/agravado, tampouco em necessidade de pagamento integral do débito, conforme defendido pelo banco em suas contrarrazões.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011122-98.2023.8.11.0003, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024) (
g.n
)

“(...)
A conduta do Banco em ajuizar a ação e, simultaneamente, continuar recebendo regularmente as parcelas vincendas, caracteriza comportamento contraditório, o que torna insubsistente a mora e inviabiliza o prosseguimento da busca e apreensão.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10311991420238110041, Relator
: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024) (
g.n
)

Desse modo, com o pagamento
do débito
, fica descaracterizada a mora e, por conseguinte, ocorre a perda superveniente do objeto da Ação de Busca e Apreensão.

Assim sendo,
por não ter o
banco agravado
observado pressuposto processual inerente à
ação de busca e apreensão, consubstanciado
na comprovação da mora,
a extinção do feito é medida que se impõe
.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
M. A. K. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – MEGA PAPELARIA E CARIMBOS LTDA
e
ALESSANDRA RIOS MIRANDA
, para cassar a decisão liminar vergastada e, aplicando o
efeito translativo
,
julgar extinta a Ação de Busca e Apreensão n.
1001841-50.2025.8.11.0003
,
sem resolução de mérito, nos termos do
art
. 485, IV, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Ademais,

CONDENO
, ainda, a parte sucumbente
,
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR – SICOOB UNIQUE BR
,

ao pagamento de honorários advocatícios no montante de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, de acordo com os §§ 1
o e
2o do artigo 85
do Código de Processo Civil.

É como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025